Tribunal: STF
Processo: HC 266705
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Robson Cardozo dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA MUILTIRREINCIDÊNCIA COM CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 585/STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em que se alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena, ao argumento de que deveria ter ocorrido compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 
2. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de compensação integral em casos de multirreincidência, conforme jurisprudência consolidada, e na preclusão temporal, considerando o trânsito em julgado da condenação há mais de cinco anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em casos de multirreincidência; e (ii) saber se o habeas corpus pode ser conhecido após o decurso de longo período desde o trânsito em julgado da condenação, em razão da preclusão temporal e do princípio da segurança jurídica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação proporcional, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, considerando o longo período decorrido desde o trânsito em julgado da condenação, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 
Tese de julgamento: 1. A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea em casos de multirreincidência, sendo admissível apenas a compensação proporcional. 2. A preclusão temporal impede o conhecimento de habeas corpus impetrado após longo período desde o trânsito em julgado da condenação. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
(HC 996.623 AgRg, ministra Maria Marluce Caldas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal)”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde “17 de abril de 2017”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente